Tribunal: TJBA
Processo: 8075905-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075905-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ TURRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MATHEUS HIAR CERRATO e outros

Advogado(s)
:
GELLI DONATTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA. CLÁUSULA PENAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de cláusula penal e de reembolso de custas processuais, formulado em execução para entrega de coisa incerta fundada em inadimplemento contratual referente à entrega de 40.000 sacas de soja.

2. Não se admite a cobrança de cláusula penal sem pedido expresso na petição inicial, em respeito ao princípio da adstrição, que limita o julgamento aos termos em que a demanda foi proposta.

3. Considera-se satisfeito o objeto da execução diante da efetiva entrega do bem pelos executados, tornando indevida a imposição de penalidade contratual não postulada originariamente.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075905-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ TURRA e outros e como apelada MATHEUS HIAR CERRATO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .